Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Materialidade. Prova. Inexistente prova segura da materialidade do crime (lesão corporal) - a vítima não se submeteu a exame de corpo de delito, as fotografias que juntou não permitem concluir pela existência de lesão corporal e os depoimentos, na delegacia e em juízo, contêm contradições quanto ao local da lesão - impõe-se a absolvição. Apelação provida.